Tribunal: TJMT
Processo: 1033402-35.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033402-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSIMAR LIMA ALVES - CPF: 018.877.081-03 (RECORRENTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº
: 1033402-35.2024.8.11.0001.

O
rigem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

R
ecorrente(s)
: ROSIMAR LIMAR ALVES.

R
ecorrida(s)
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:

JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE NOVE HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo, que resultou em atraso de aproximadamente nove horas na chegada ao destino. A recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando o atraso significativo na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorrente do cancelamento do voo e do consequente atraso de aproximadamente nove horas na chegada ao destino caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de proporcionar reparação à vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação, sem resultar em enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para o arbitramento da indenização por danos morais, considerando, na primeira etapa, precedentes sobre casos semelhantes e, na segunda etapa, as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença se revela insuficiente diante do transtorno causado à parte autora, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo que resulta em atraso significativo na chegada ao destino configura dano moral indenizável.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto.

O método bifásico adotado pelo STJ orienta a definição do quantum indenizatório, com base na jurisprudência e na análise equitativa do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida
no id. 252854699, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3
.000,00 (três mil reais
)
a título de
danos morais
,
acrescido de

juros de mora fixados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da citação (art. 406, §1º, CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), a partir da publicação do
decisum
(Súmula 362 STJ).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (id. 252855157), a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Sinop-MT / Guarulhos-SP, com embarque previsto para o dia
20/03/2024
, às 01h50min, e chegada às
05h20min
da mesma data.

No entanto, ao chegar ao aeroporto, foi informada de que seu voo havia sido cancelado, sendo realocada em outro voo com partida às 11h56min do mesmo dia e chegada ao destino apenas às
14h21min
,
ocasionando o atraso de aproximadamente 09 (nove) horas em relação ao horário inicialmente contratado
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3
.000,00 (três mil reais
),
a título de
danos morais
.

Inconformada com a decisão, a parte autora sustenta
que o valor da indenização não corresponde ao abalo sofrido, requerendo a sua majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

da falha na prestação de serviço da reclamada,
consistente no cancelamento do voo contratado pela autora,
que foi realocada em outro voo, resultando n
o atraso de aproximadamente 09 (nove) horas para a chegada ao destino.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso em análise
, o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
, deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,

mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025